Tribunal: TJSP
Processo: 1000851-22.2017.8.26.0165
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: que considerou todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua convicção. Omissão, obscuridade ou contradição não configurada. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000851-22.2017.8.26.0165; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000851-22.2017.8.26.0165/50000, da Comarca de Dois Córregos, em que são
embargantes DOMINGOS DE JESUS REIS, CLEIDIANE SANTOS e CARLOS CESAR
RIBEIRO DOS SANTOS, é embargada JOANICE SILVA REIS (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO DE
GODOY (Presidente) e JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000851-22.2017.8.26.0165/50000 -Voto no 9895
2
Embargos de Declaração no 1000851-22.2017.8.26.0165/50000
Embargante: Domingos de Jesus Reis e Outros
Embargada: Joanice Silva Reis
Comarca: Dois Córregos
Voto no 9.895
Embargos de declaração. Caráter meramente infringente. Órgão
julgador que considerou todos os argumentos e dispositivos legais
invocados pelas partes para a formação de sua convicção.
Omissão, obscuridade ou contradição não configurada. Embargos
de declaração rejeitados.
Domingos de Jesus Reis, Carlos Cesar Ribeiro dos
Santos e Cleidiane de Jesus Santos Cordeiro opõem embargos de
declaração em face do acórdão de fls. 178/181, que negou provimento
ao recurso por eles interposto.
Dizem que a obrigação do cedente é pessoal; a
outorga conjugal é exigível em contratos de natureza real; não é
possível reconhecer a nulidade da alienação porque ela só se perfaz
com registro no Cartório de Imóveis; e, não há nulidade porque não
houve alienação.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque
tempestivos, negando-lhes, contudo, acolhimento, já que as matérias
ventiladas foram bem analisadas no julgado embargado.
Observe-se que os embargos de declaração não
são a via adequada para manifestar inconformismo, buscando-se
efeitos infringentes mediante o reexame de prova e dos argumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000851-22.2017.8.26.0165/50000 -Voto no 9895
3
invocados.
Tal como anota Theotônio Negrão (CPC e
Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 37a ed., p. 623), a maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a
sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993,
159/638).
Amparado no princípio do livre convencimento
motivado o órgão julgador considerou todos os argumentos e
dispositivos legais invocados pelas partes para a formação de sua
convicção, ainda que não expressamente citados, em especial
aqueles que se mostraram relevantes para o adequado deslinde da
controvérsia.
Como se sabe, “a omissão ensejadora dos
embargos declaratórios é a lacuna condizente com a conclusão do
julgado, não a que se refere aos argumentos das partes que podem
ser rejeitados implicitamente.” (EDROMS no 18.763 RJ, STJ, 5a
Turma, Rela Mina Laurita Vaz, j. 21/3/06, DJ 02/5/06, pág. 341).
E somente se configura a contradição “quando as
proposições contidas na motivação são inconciliáveis com aquelas da
parte decisória (conclusão)” (Embargos de Declaração no Agravo de
Instrumento no 170.795 SP, STJ, 1a Turma, Rel. Min. Milton Luiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000851-22.2017.8.26.0165/50000 -Voto no 9895
4
Pereira, j. 17/08/1998, DJ 30/11/98, pág. 66). O vício não equivale,
evidentemente, à desconformidade do resultado do julgamento com a
interpretação que a parte dá aos fatos alegados, dispositivos
contratuais e textos de lei invocados.
Não
se
reconhece,
pois,
a
existência
de
obscuridade, contradição interna ou omissão a respeito de qualquer
tema que, suscitado no momento adequado, devesse ser objeto de
pronunciamento do Tribunal.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator